Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015559-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (ADVOGADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (INTERESSADO), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GONCALVES MOTA - CPF: 048.588.892-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE CRISTINA DO NASCIMENTO NEVES (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1015559-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRESSA NAZARIO SODRE, ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– TESE OMISSÃO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DE ARGUMENTOS SOBRE COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE JUÍZO NEGATIVO – MEROS ARGUMENTOS DA COMPREENSÃO DO JUÍZO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A alegação de que a reiteração de pedidos releva-se protelatória e contra os princípios da boa-fé processual e celeridade não representa ofensa ao defensor e tampouco justifica sua exclusão da decisão, sobretudo quando o argumento foi empregado de maneira idônea e concisa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1015559-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRESSA NAZARIO SODRE, ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 227151175, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor de
Andressa Nazário Sodré
.

Assevera o embargante que o acórdão é omisso quanto ao pedido de exclusão dos argumentos da magistrada singular acerca da possível existência de conduta protelatória por parte da defesa da paciente no andamento da ação penal (id. 228391699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1015559-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRESSA NAZARIO SODRE, ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos e, no mérito, apesar de o acórdão ter analisado de forma implícita o pedido, acolho-os, apenas com efeito integrativo.

A impetração teve por objetivo à concessão de ordem para substituir a prisão preventiva da paciente, diante da ocorrência de alegado excesso de prazo. De forma subsidiária, o impetrante requereu a exclusão dos argumentos da magistrada singular usados para refutar a tese de excesso de prazo e pleito de acesso integral às mídias digitais extraídas da quebra de sigilo telefônico, porquanto os fundamentos empregados seriam
“descabidos e até mesmo ofensivos”
(
sic,
id. 218239698).

Conforme se verifica dos autos, a defesa da paciente na ação penal postulou o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como a ausência de acesso ao conteúdo integral das mídias digitais extraídas das diligências de quebra do sigilo telefônico.

Ao analisar o pleito, o juízo singular refutou as teses defensivas, destacando a ausência de morosidade injustificada, bem assim que a defesa da paciente já havia requerido a diligência por outras 04 (quatro) vezes e que o conteúdo estava totalmente disponível nos autos, inexistindo motivos para reiteração do pleito, em fundamentação assim exposta:

[...] É que, como se sabe, pode-se afirmar que o processo se traduz (axiologicamente) em uma marcha avante, ou seja, em uma sucessão de atos processuais que desembocam numa decisão definitiva. Com efeito:

“[...] processo significa “marcha avante”, do latim
procedere
.
Logo, a interrupção de seu prosseguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico
.” (STJ – Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.461.818/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Sob este prisma, inserem-se os princípios da
celeridade
e
economia processual
como verdadeiros nortes na instrução probatória, máxime disposto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXXVIII) que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

A par dos aludidos princípios, constitui verdadeiro alicerce do processo a
boa-fé objetiva
, com fulcro no artigo 5º do Código de Processo Civil (
in verbis
: “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”), sendo clarividente sua aplicação também em âmbito processual penal, forte no disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal (no mesmo sentido: STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 946.499/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 05/11/2007). Na dicção da melhor doutrina:

O princípio da boa-fé é adotado por nosso ordenamento jurídico, como cláusula geral, sem que o legislador tenha estabelecido parâmetros ou
standards
para a determinação de seu conteúdo. Mas, é certo, segundo a jurisprudência e a doutrina, que o julgador tem condições de se orientar, com prudência e bom senso, na pesquisa dos bons costumes e dos padrões usuais no meio social para detectar aquilo que no campo negocial específico se pode ter, razoavelmente, como comportamento honesto e leal, para resolver o caso concreto em debate. (...) Consiste, pois, o princípio da boa-fé objetiva em exigir do agente que pratique o ato jurídico sempre pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a ideia de
lealdade
e
lisura
. Com isso, confere-se segurança às relações jurídicas, permitindo-se aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados e esperados. (...) Como a
segurança jurídica
é um dos primeiros fundamentos do Estado Democrático de Direito, é fácil concluir que o princípio da boa-fé objetiva não se confina ao direito privado. Ao contrário, expande-se por todo o direito, inclusive o direito público, em todos os seus desdobramentos. Aliás, a doutrina contemporânea, trabalhando sobre nosso direito constitucional, não tem dúvida em tratar da boa-fé como princípio geral disseminado por todo o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito, organizado pela Carta de 1988. (...)
Em nome da boa-fé, portanto, não se exige a abdicação do interesse próprio em favor do interesse alheio, exige-se, isto sim, o comportamento probo e leal, de respeitar as regras do processo justo, não criando embaraços desnecessários à apuração da verdade e à rápida solução da demanda, abstendo-se, em outros termos, de práticas abusivas e desleais, tanto em sentido subjetivo como objetivo.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil – Vol I.
65ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 79 e ss. negritos meus).

Pois bem. Tecidos estes esclarecimentos preliminares, entendo que a conduta assumida pela defesa da acusada
ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ
não coaduna com os ditames morais exigidos pelo princípio da boa-fé objetiva, mormente se constate o reiterado peticionamento por
diligências que já foram cumpridas e encontram-se disponíveis nos autos
. Explico.

Muito embora alegue a defesa que (id. 152226260) a “ (...)
acusada encontra-se reclusa nos presentes autos desde 28 de agosto de 2023, ou seja, há quase 8 (oito) meses a ré encontra-se privada de sua liberdade e, por motivos alheios a esta ou a sua defesa técnica, a instrução processual sequer fora iniciada até o presente momento
(...)”, tal não corresponde à verdade dos fatos.

A uma que a instrução processual somente fora reiniciada por iniciativa da própria defesa, que insurgiu-se por intermédio do acórdão de nº 1000351-36.2024.8.11.0000 (id. 142956737), do e. TJMT, resultando na retomada da marcha processual
ab initio
. Queixar-se que a instrução processual não chega ao fim, ao mesmo passo em que pretende sua anulação, é comportamento contraditório, é
venire contra factum proprium
.

A duas que, conforme irretocavelmente destacou o
Parquet
(id. 156164438), todas as mídias pleiteadas já encontram-se acostadas ao feito, por intermédio de Relatório de Investigação que fornece transcrição quanto aos dados coletados junto a quebra de sigilo no aparelho do corréu, bem assim os áudios de id’s. 142707356, 142707357, 142707358 e 142707359, atinentes à conversa do corréu
WESLEY
com sua mãe. Por derradeiro, cite-se que os demais elementos transcritos pela autoridade policial e mencionados no Relatório de Investigação 2024.13.2991 (id. 142707348) são mensagens escritas por meio do aplicativo
Whatsapp
e constante nos id’s e relatórios seguintes (id’s 142707346, 142707353, 142707355).

Em suma, constata-se que as mídias referentes à quebra de sigilo de dados encontram-se dispostas entre as ids. 142707343 a 142707359, dentre as quais destacam-se as extrações de conversas do aplicativo
Whatsapp
, constante em ids 142707353 e 142707355.

O que aparenta ocorrer é a inexistência de transcrição, pela autoridade policial, de todos os aludidos elementos informativos decorrentes da quebra de sigilo de dados; todavia, tal não se confunde — e não pode confundir-se — com a
ausência de juntada
das respectivas mídias (áudios, imagens e vídeos), as quais podem ser abertas (p. ex. via
Windows Media Player
) pela defesa, e citadas conforme seu critério de conveniência e oportunidade.

Por sua vez, acerca da ausência de auto circunstanciado confeccionado pela autoridade policial quanto às diligências empreendidas (
vide
id. 144131975), há de ver-se que já constam dos autos os Relatórios de Investigação acerca das diligências realizadas, de forma que tal diligência torna-se desnecessária. Ademais, a própria exigência de confecção do auto deriva do disposto no artigo 6º, § 2º, da Lei nº 9.296/96, a qual não abarca as hipóteses de quebra de sigilo telemático, mas sim, de interceptação telefônica (comunicações em curso).

A três, revela-se absolutamente descabida a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Ora, é elementar que o caminhar dos autos restará obstado se a própria defesa insurge-se em todas as oportunidades quanto às diligências já efetivadas, em nítido viés protelatório
(
ex
.
vi
. art. 80, inc. IV, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código Penal).

Acerca da inocorrência de excesso de prazo na formação da culpa quando a mora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, é a orientação da jurisprudência [...] (
sic,
id. 156877396 – PJe 1º Grau - 1005426-51.2023.8.11.0013 – destaques originais).

Nesse contexto, em que pese os argumentos do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade nos argumentos usados pela magistrada singular para refutar a tese de excesso de prazo e, por efeito, indeferir o pedido.

A atenta leitura da decisão revela que os argumentos sobre os princípios da celeridade, economia processual e boa-fé objetiva serviram apenas como suplemento ao indeferimento do requerimento, na forma de fundamentação concreta, pautada em elementos e comportamentos praticados nos autos da ação penal.

A decisão impugnada apenas descreveu, de forma detalhada e didática, que todo o material produzido estava disponível para acesso da defesa, não havendo motivos para a reiteração do pleito, tampouco alegação de prejuízo, mormente porque teve total e irrestrito acesso aos relatórios e material base extraído na diligência.

Portanto, a decisão não apontou qualquer juízo pessoal negativo sobre o defensor ou paciente, mas apenas indeferiu reiteração de pleito analisado e concedido, destacando que a repetição dos pleitos afronta o princípio da boa-fé processual, o que é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

[...] Tratando-se de idênticos pedidos, sob exatamente os mesmos fundamentos, inexistem meios processuais diversos à discussão e rediscussão da matéria, sob pena de afronta aos mais comezinhos princípios constitucionais e processuais penais. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC n. 642.167/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021).

Desse modo, não há falar em qualquer ilegalidade ou necessidade de exclusão dos argumentos, pois empregados apenas e tão somente com o propósito de sustentar a compreensão do juízo singular, sem qualquer análise negativa pessoal da defesa, muito menos da paciente.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para atribuir efeito integrativo, sem qualquer modificação no que decidido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024